Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. PROVAS INEQUÍVOCAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Não há que se falar em ausência de fundada suspeita para busca pessoal quando os policiais afirmaram ter percebido o réu dispensando um objeto tão logo avistaram a viatura durante o policiamento ostensivo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida de forma inequívoca, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
3. O Laudo pericial indicou que a marca e outras inscrições foram suprimidas por processos aparentemente naturais e entintamento. Além disso, para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é suficiente o dolo genérico do agente de portar o armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a numeração suprimida.
4. Apelação desprovida.